Tribunal: TJES
Processo: 5003187-27.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003187-27.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JANE ELECIR DA SILVA BRUM
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5003187-27.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
JANE ELECIR DA SILVA BRUM

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA REQUERIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória ajuizada por
Jane Elecir da Silva Brum de Andrade
em face de
Banco Pan S/A.
Narra o autor, em síntese, que é a instituição financeira, ora requerida, negativou seu nome indevidamente referente a um débito de R$16.939,77, referente a um contrato de nº 730440840-9 020. Por tais motivos, requereu, em sede de tutela antecipada, a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito bem como condenação em danos morais.

Decisão (ID. 6244443) deferindo a tutela antecipada pretendida e determinada a imediata expedição de ordem ao Banco Réu, a fim de que retire, até ulterior deliberação, os lançamentos de débito registrados em nome da Autora, no prazo de cinco dias.

Manifestação da requerida (ID. 6244452), onde comprova a baixa da negativação realizada.

Em sede de contestação (ID. 6244473), a requerida alega, preliminarmente, a falta de interesse de agir. No mérito, sustenta a legalidade do contrato, da regularidade da negativação exercendo seu regular direito. Por fim, alega a inocorrência de danos morais, requerendo a improcedência total dos pedidos autorais.

Apresentação de Réplica pelo autor (ID.6244488), reportando-se aos termos da inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6244493), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido autoral para (a) declarar a inexistência do débito vinculado ao contrato de nº 730440840-9 020 (b) determinar a baixa definitiva do apontamento e (c) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”

Irresignada, a parte Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 6244497). Em suas razões, sustenta a inexistência de conduta irregular e a inexistência de danos morais a serem indenizados. Requer, portanto, a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral e, subsidiariamente, que sejam minorados os valores arbitrados a título de danos morais pelo juízo de piso.

Apesar de intimado, o autor não apresentou contrarrazões (ID. 6244505).

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, coaduno com o douto Magistrado
a quo
no seguinte:

“Com efeito, tenho que o réu não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a licitude do débito levado a efeito e, por conseguinte, a regularidade da negativação, na forma do art. 373, inc. II, do CPC.

Por sua vez, a autora (id. 12623619) apresentou uma cédula de crédito bancário realizada com o réu, sob o nº 722036049, no valor de R$ 10.342,18, em 2018, acompanhada de suas fichas financeiras até o ano de 2022 para comprovar os descontos realizados pela requerida mensalmente.

Assim, não há que se falar em inadimplência e, em caso de nova contratação, verifico que a ré não apresenta contrato válido para legitimar a cobrança, mas apenas um documento em branco.

Dessa forma, não há dúvidas de que a negativação ocorreu de forma ilegítima, embasada em débito indevido, donde exsurge a responsabilidade civil objetiva do réu pela reparação do dano causado, na forma do art. 14, caput, do CDC.”

Sendo assim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança e a negativação.

No mais, coaduno com o juízo sentenciante quando este entendeu que restou incontroversa a irregularidade da negativação, motivo pelo qual considero que esta ocorreu de forma indevida.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da Recorrente, impõe-se o dever de indenizar a Recorrido pelos danos morais sofridos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada e condenando a ora recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, tendo em vista que parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)